Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0707506-79.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: A. A. M. I. S.A. EMBARGADO: F. D. B. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: E. D. B. M. D E S P A C H O Tendo em vista a informação de revogação/renúncia do mandato dos patronos do embargado, intime-se o recorrido, na pessoa de seu representante legal, por AR, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator